Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705301-94.2019.8.07.0018 RECORRENTE: M. A. L. S. e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhados os autos ao órgão julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que fossem apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Tema 548/STF, o Relator, diante da manifestação da parte recorrente pela extinção do feito, homologou o pedido de desistência da ação (ID no 49082823). Em seguida, os autos retornaram à Presidência, em atenção ao despacho de ID no 47705404, para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Tendo em vista a decisão que homologou a desistência da ação, não conheço dos recursos extraordinários interpostos, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007